Tribunal: TJMT
Processo: 1031154-96.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031154-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA PIEDADE LOPES DIAS - CPF: 156.385.701-44 (RECORRENTE), VINICIUS URAITAN MACENO ANTUNES - CPF: 994.726.001-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FATURAS CONSIDERADAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente registro de consumo acima da média do consumidor, que não consegue solucionar o problema administrativamente, fato que, por si só, gera direito a indenização por dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1031154-96.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maria Piedade de Lopes Dias

Recorrido(s):

Aguas Cuiabá S.A Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Em suas razões recursais, a autora relata a existência de aumento indevido no consumo de água entre março de 2023 e dezembro de 2023, período em que as faturas foram substancialmente mais altas que a média histórica de consumo de R$ 1.213,25. Discorre que durante esse período, os valores das contas passaram de R$ 1.100,90 a R$ 1.408,60 para valores muito superiores, como R$ 2.365,58 em março de 2023 e R$ 2.897,24 em dezembro de 2023, resultando em um total de R$ 8.680,39 pagos a mais. Alega que o aumento nas faturas se deve a um vazamento externo, identificado após duas vistorias realizadas pela Águas Cuiabá, que não foram detectadas nas inspeções iniciais. Após o reparo, o valor da fatura de R$ 2.029,63 foi revisado para R$ 1.757,36, mas ainda assim acima da média de consumo habitual. Em janeiro de 2024, com a regularização do fornecimento, o valor da conta foi reduzido para R$ 957,87.

Já a recorrida argumenta que os valores foram regularmente cobrados, não havendo revisão ou danos morais a serem indenizados.

Da análise dos autos, verifico que a autora tentou, exaustivamente, resolver o problema administrativamente, sem sucesso.

Pelo histórico de consumo da reclamante é evidente que houve cobrança muito acima do seu consumo médio registrado nos meses anteriores e posteriores, conforme abaixo demonstrado:

Importante ressaltar que a empresa não apresentou as ordens de serviço realizada pelo período discutido nos autos (março a dezembro de 2023), mas somente a ordem de serviço datada de 19/06/2023, após o reparo ocorrido no início do ano de 2024. Portanto, evidente que no mês de junho não seria encontrado qualquer vazamento, inclusive porque o consumo já havia sido normalizado.

No entanto, ao analisar o histórico de consumo (que somente foi juntado por meio de ordem judicial) é perceptível a existência do vazamento externo ocorrido no período informado pela autora, sendo que, após o reparo, no início do ano de 2024, o consumo que era de 120m3 foi reduzido para 57m3.

Dessa forma, diferente do que foi informado na sentença, a partir de março de 2023, houve um aumento significativo no consumo registrado, atingindo 102m3, com picos ainda mais altos em meses subsequentes, como 120m3 em dezembro de 2023. Logo, esses valores são substancialmente superiores à média histórica da unidade e, por isso, devem ser revisados.

Deste modo, diante da ocorrência de cobrança acima da média, cujo problema não foi solucionado administrativamente, por obrigação que está sendo considerada indevida, fatos que configuram falhas na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos por este.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu na medida em que houve cobrança considerada indevida, cujo problema não foi solucionado administrativamente, fatos suficientes para gerar direito a uma indenização desta natureza, em razão dos transtornos, sensação de impotência de aborrecidos sofridos.

No tocante ao quantum da indenização por dano moral, esta deve ser fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os valores já fixados nesta Turma Recursal, em casos análogos.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento
e
determino
que a
Reclamada proceda à readequação das faturas com vencimento de 26/04/2023 a 26/01/2024, com base na média dos seis últimos meses anteriores a emissão das faturas aqui discutidas, devendo ser restituído de modo simples, o saldo remanescente encontrado,
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir de cada desembolso, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).
CONDENO
a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais,
a título de indenização por dano moral,
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024